Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CADASTRO, EM NOME DA PARTE DEVEDORA, DE IMÓVEIS IRREGULARES. DILIGÊNCIA PERTINENTE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não pode ser desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP.
2. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome dos devedores, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Mister assegurar-lhe o Poder Judiciário, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a faculdade de avaliar eventual potencialidade de regularização do terreno catalogado em nome da parte devedora, mesmo porque, ainda que ausente tal possibilidade, é inegável ter expressão econômica a ocupação por ela exercida em imóvel irregular, daí porque, em princípio, passível de penhora.
3. Recurso conhecido e provido.